Tribunal: TJBA
Processo: 0165134-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0165134-23.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ECONOMICO SA

Advogado(s)
:
ADRIANA ANDRADE ESTRELA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA JURÍDICA DA TAXA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO D
O
SALVADOR contra sentença que declarou a nulidade de crédito tributário referente à Taxa de Licença de Localização e Funcionamento (TLF), exigida do BANCO ECONÔMICO S/A (em liquidação extrajudicial), relativa aos exercícios de 1992 a 1996, em razão da adoção do número de empregados como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da TLF como decorrência do poder de polícia municipal; (ii) estabelecer se a utilização do número de empregados como base de cálculo da taxa é compatível com sua natureza jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa é tributo vinculado ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviço público específico e divisível, exigindo correspondência entre a atividade estatal e o valor cobrado.

4.
A base de cálculo das taxas deve refletir o custo da atividade estatal, sendo vedada a adoção de critérios próprios de impostos, nos termos do art. 145, § 2º, da Constituição Federal.

5.
A utilização do número de empregados como parâmetro de cálculo não guarda relação com o custo da atividade fiscalizatória, configurando critério de capacidade contributiva típico de imposto.

6.
A jurisprudência consolidada do STF e do STJ considera inconstitucional a adoção do número de empregados como base de cálculo de taxa de localização e funcionamento.

7.
Precedentes reiterados dos Tribunais Superiores, ainda que não vinculantes em sentido estrito, devem ser observados para assegurar coerência e estabilidade da jurisprudência.

8.
A eventual validação administrativa do tributo não afasta o controle jurisdicional de legalidade e constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e não provida
.

Tese de julgamento
:

1.
A taxa de localização e funcionamento deve possuir base de cálculo vinculada ao custo da atividade estatal de fiscalização.

2.
É in
admissível, segundo o STF,
a utilização do número de empregados como base de cálculo de taxa, por configurar critério próprio de imposto.

3.
P
recedentes reiterados dos Tribunais Superiores devem orientar as decisões judiciais, ainda que não dotados de efeito vinculante estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 30, I; art. 145, II e § 2º; CTN, arts. 77 e 78; CPC, arts. 1.009, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 991701 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2018; STF, ARE 910033 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 01/12/2015; STF, RE 202.393/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/10/1997; STF, RE 643.247/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01/08/2017; STF, RE 588.322/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 10/02/2010; STF, RE 100.201/SP, Rel. Min. Moreira Alves, j. 15/08/1984; STJ, REsp 172.222/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 03/04/2003; STJ, AgRg no REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/06/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0165134-23.2007.8.05.0001
,

oriundos da
1
ª Vara
da Fazenda Pública da Comarca de
Salvador/
BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e, como
Apelad
o
,
o

BANCO ECONÔMICO S/A EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA